Tribunal: TJBA
Processo: 8000874-68.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000874-68.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PACIENTE ACAMADA, PORTADORA DE DIABETES MELITUS E PARALISIA CEREBRAL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA C. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA. PRETENSÃO À PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, COM BASE NO ART. 6°, II, DA LC 26/2006). INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO DA MATÉRIA, PELO STJ, EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 129: "RECONHECE-SE À DEFENSORIA PÚBLICA O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SE A ATUAÇÃO SE DÁ EM FACE DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE." APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMNETO DA VERBA HONHORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. ISENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL OU A TRANSFERENCIA DO ENCARGO PARA O ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO CONHECIDA, APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÕES SIMUTÂNEAS n° 8000874-68.2019.805.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram, como Apelantes e Apelados Simultâneos, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, nos termos do voto condutor. JA 07